Tribunal: TJDFT
Processo: 0002336-87.2009.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0002336-87.2009.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEONARDO BATISTA DE LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de ID 50150255. O prazo para interposição de recurso especial é estipulado pela lei, não cabendo a esta relatoria estipular prazo para a apresentação de razões recursais. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de agosto de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator